Tribunal: TJMT
Processo: 1021598-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021598-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO RODRIGUES LOPES - CPF: 049.425.181-64 (ADVOGADO), BRUNO RAPHAEL TADEU MORAES BRANDAO - CPF: 001.241.321-62 (EMBARGANTE), LUCINEI MARTINS RIBEIRO - CPF: 209.193.361-91 (EMBARGADO), CHEIRO E SABOR GOURMET RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 14.056.718/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDAO - CPF: 208.483.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BRUNO RAPHAEL TADEU MORAES BRANDAO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1021598-44.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” de n. 0021412-90.2014.8.11.0041 onde litiga com LUCINEI MARTINS RIBEIRO perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 158638192 o colegiado por unanimidade proveu o recurso parcialmente.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 159137681 que no caso dos autos, nota-se que o oficial de justiça certificou que a senhora Solange se identificou como procuradora e recebeu a citação. Ocorre que a referida procuração se encontra nos autos (Id. 148278165 - Pág. 1) e é nítida que apenas confere poderes para atuar em nome da pessoa jurídica e não da pessoa física;

Aduz que há omissão na presente decisão ao não enfrentar o documento público apresentado que assim como a certidão do oficial também goza de fé pública. Logo, é capaz de afastar a presunção de veracidade do ato realizado pelo oficial de justiça;

Afirma que nos termos do art. 1.022, inciso II do CPC, é cabível os embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, no caso em debate a decisão foi omissa ao não apreciar a procuração pública que validou, irregularmente, a citação do agravante;

Requer que este i. juízo reedite mais uma das suas brilhantes decisões reconhecendo a omissão da respeitável decisão apreciando a procuração pública supracitada, reconhecendo, por conseguinte a nulidade de citação, haja vista a falta de poderes para recebimento do ato citatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O senhor Oficial de Justiça possui fé pública, sendo considerados autênticos os atos por ele praticados, salvo prova em contrário.

Há, pois, presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

Diferente do que entendeu o juízo singular, a questão atinente à ilegitimidade passiva não se sujeita à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, contanto que não tenha sido objeto de julgamento anteriormente.

Portanto, a análise da tese de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante não ofende a coisa julgada, uma vez que, muito embora já tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença, verifica-se que não houve a apreciação da questão ora levantada.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por LICINEI MARTINS RIBEIRO em face de CHEIRO E SABOR GOURMET RESTAURANTE LTDA-ME, BRUNO RAPHAEL TADEU MORAES BRANDÃO e SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDÃO, na qual afirma o requerente ser credor da parte promovida, na importância de R$ 7.987,08 (sete mil novecentos e oitenta e sete reais e oito centavos), representados pelos cheques no AA-000060, 000014, 000086 e 000015.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado a quo julgou procedente a ação e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor líquido de R$ 6.995,00 (seis mil novecentos e noventa e cinco reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde a data de emissão de cada cheque, bem como acrescidos dos juros de mora a partir da data da primeira apresentação.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e da verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 8° e 2o, do CPC.

Transitado em julgado em 07/03/2018, a parte Autora apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, requerendo a intimação dos Executados, na pessoa de sua procuradora regularmente constituída nos autos (SOLANGE MARIA CUNHA MORAES), para que, no prazo legal, cumpra voluntariamente a sentença, pagando o valor atualizado do débito (R$ 19.244,90 (dezenove mil duzentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), sob pena dos acréscimos legais, na forma do art. 523, § 1°, do CPC.

Devidamente intimados, os Executados deixaram transcorrer o prazo in albis, razão pela qual a Exequente requereu a penhora on-line via BACENJUD nas contas correntes e aplicações financeiras pertencente aos Executados, no valor do débito atualizado, alcançando-se a monta de R$ 26.632,58 (vinte e seis mil seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos), e, subsidiariamente, seja procedida a consulta via sistema RENAJUD quanto à existência de veículos automotores de propriedade dos executados e, sendo positiva, de imediato, seja inscrita restrição judicial sobre esses, na modalidade CIRCULAÇÃO e/ou PENHORA; bem ainda seja procedida a consulta online, via sistema eletrônico CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, regulamentado pelo Provimento no 39/2014, do CNJ, inserindo restrição em qualquer patrimônio de titularidade dos executados, em todo território nacional (bens imóveis, veículos, aviões, dentre outros).

Deferido o pedido de penhora online, esta restou parcialmente frutífera, sendo penhorada a quantia de R$ 4.431,57 (quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), em conta bancária de titularidade do Executado BRUNO RAPHAEL TADEU MORAES BRANDAO.

Irresignados, os Executados BRUNO RAPHAEL TADEU MORAES BRANDÃO e THIAGO RODRIGO DA COSTA MORAES BRANDÃO opuseram EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, arguindo, em suma, nulidade de citação e ilegitimidade passiva.

Ao analisar o incidente, o Magistrado a quo entendeu pela sua rejeição, ao argumento de que a exceção da pré-executividade não comporta a dilação probatória buscada pelos executados no tocante à nulidade de citação, bem como a alegação de ilegitimidade sequer merece ser conhecida, uma vez que recai sobre essa o manto da coisa julgada, não competindo ao juízo da execução negar cumprimento a sentença.

Assim, determinou o levantamento em favor da exequente da quantia bloqueada via SISBAJUD e a expedição do mandado de remoção e avaliação dos veículos penhorados via RENAJUD, intimando-se os executados.

Irresignado, o Excipiente BRUNO RAPHAEL TADEU MORAES BRANDÃO interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para reconhecer a nulidade da sua citação e sua ilegitimidade passiva.

Pois bem.

Sobre a exceção de pré-executividade e seus limites, transcrevo abaixo a esclarecedora lição de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA:

"Através da "exceção de pré-executividade" poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia - em razão dessa sua natureza - ser conhecida de ofício pelo juízo da execução. Assim, por exemplo, é possível a alegação através da "exceção de pré-executividade" da falta de alguma das "condições da ação" (incluindo-se, aqui, as questões ligadas à teoria do título executivo, como a falta de liquidez da obrigação ou a inadequação do meio escolhido para obtenção da tutela jurisdicional executiva [pense-se, por exemplo, num caso em que se esteja diante de execução de obrigação de fazer fundada em sentença que condenou o devedor ao pagamento do seu equivalente pecuniário], e as referentes à legitimidade das partes e à possibilidade jurídica da demanda), ou de algum pressuposto processual (como, e. g., a falta de capacidade processual ou a irregularidade formal da demanda executiva)." (in Lições de Direito Processual Civil, V. II, ed. Lúmen Juris, 14a ed., pág. 453)

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema, estabelecendo os requisitos cumulativos de admissibilidade da exceção de pré-executividade, por meio de recurso processado pela sistemática dos repetitivos (art. 543-C, CPC/1973), notadamente que: i) a matéria arguida pelo excipiente seja cognoscível de ofício; ii) a apreciação do incidente não dependa de dilação probatória. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (...) (STJ, REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

Ademais, em julgado recente, aquele Sodalício entendeu pela possibilidade de análise da ilegitimidade passiva, quando amparada em prova pré-constituída:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. Entre as matérias passíveis de conhecimento ex officio estão as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, não há dúvida de que a ilegitimidade passiva pode ser invocada por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova pré-constituída. 5. Com relação ao requisito formal, é imprescindível que a questão suscitada seja de direito ou diga respeito a fato documentalmente provado. A exigência de que a prova seja pré-constituída tem por escopo evitar embaraços ao regular processamento da execução. Assim, as provas capazes de influenciar no convencimento do julgador devem acompanhar a petição de objeção de não-executividade. No entanto, a intimação do executado para juntar aos autos prova pré-constituída mencionada nas razões ou complementar os documentos já apresentados não configura dilação probatória, de modo que não excede os limites da exceção de pré-executividade. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.” (STJ, REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021)

Ora, no presente caso, pretende a agravante o reconhecimento da ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Ocorre que, diferente do que entendeu o juízo singular, referida questão não se sujeita à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, contanto que não tenha sido objeto de julgamento anteriormente.

Portanto, a análise da tese de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante não ofende a coisa julgada, uma vez que, muito embora já tenha ocorrido o trânsito em julgado da sentença, verifica-se que não houve a apreciação da questão ora levantada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO AGRAVO: ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU DE ANALISAR O PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADADE PASSIVA, FUNDAMENTANDO-SE NA PRECLUSÃO. IRRESIGINAÇÃO DA AGRAVANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO PELA PARTE. MÉRITO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE DEVERÁ SER ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EM SEGUNDO GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA ANULADA, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0049632-42.2021.8.16.0000, Rel.: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau HAMILTON RAFAEL MARINS SCHWARTZ, 4a Câmara Cível, Julgado em: 06/12/2021)

Como cediço, o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que as questões não tratadas naquele decisum não poderão ser analisadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância, violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Assim, não compete ao Tribunal manifestar-se sobre questões alegadas em agravo de instrumento antes que o juiz do feito o faça em primeiro grau, mesmo em se tratando de questão de ordem pública.

Nesse sentido, com a determinação de conhecimento da exceção de pré-executividade, caberá ao magistrado singular analisar e julgar as alegações ali tratadas.

Desse modo, levando em consideração que a tese de ilegitimidade passiva não foi abarcada pela preclusão, impõe-se a cassação em parte da decisão agravada a fim de que o Magistrado a quo analise a questão.

No que tange ao pedido de nulidade da citação, consta da certidão apresentada pelo Oficial de Justiça o seguinte:

“CERTIDÃO

CERTIFICO, que em cumprimento ao r. mandado extraído dos autos de n” 887226 CD 348461 no dia 15/06/2017,diligenciei à Rua I, n“ 318, Qd. 17, lote 10, Parque Atalaia, nesta Capital.

Ocorre que lá estando as 13h30 este servidor foi atendido por uma cidadã que se identificou como Solange, tendo declarado que o requerido está residindo em Rondônia, apresentando procuração do mesmo e recebendo a citação, de forma que após a leitura foi exarada a ciência e aceita a contrafé.

Certifico ainda que não foi possível proceder a devolução anteriormente, devido a grande quantidade de mandados com prioridade, principalmente de audiência, situação essa agravada pela quantidade cada vez menor de Oficiais de Justiça em atividade.

Diante destas informações, suspendo minhas diligências, devolvo o r. Mandado, para a Secretaria da Vara para as providências cabíveis.

O referido é verdade e dou fé. Cuiabá/MT, de 14 de agosto de 2017.” (ID 28382960 - Pág. 3 – origem)

O senhor Oficial de Justiça possui fé pública, sendo considerados autênticos os atos por ele praticados, salvo prova em contrário.

Há, pois, presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. A certidão firmada por oficial de justiça possui fé pública, presumindo-se sua veracidade e autenticidade. Hipótese em que, apesar de não constar a assinatura do executado no mandado de citação, a servidora certificou que o réu restou devidamente citado acerca do conteúdo da carta citatória. Presunção iuris tantum que admite prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o executado. Válida a citação, essa interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174, I, do CTN, devendo ter prosseguimento a presente execução fiscal. Não restou configurada a má-fé processual do apelado, pois não evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível no 70064126964, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 27/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. REVELIA. PROVA. ÔNUS PROCESSUAL. 1) O oficial de justiça possui fé pública, razão pela qual os fatos por eles relatados nas respectivas certidões gozam de presunção de veracidade. (...) Recurso provido.” (TJ-AP, APL: 0032333-51.2017.803.0001, Tribunal, Relator: Des. Carmo Antônio, Julgado em: 27/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA NO MANDADO – OFICIAL DE JUSTIÇA MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade. 2. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal.” (TJ-MT, RAI no 1026759-06.2020.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021)

Portanto, tem-se que o devedor/executado/agravado foi perfeitamente cientificado dos atos processuais que corriam contra ele.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para, reformando parcialmente a decisão agravada, conhecer da exceção de pré-executividade apresentada na ação de origem. Por conseguinte, determino que a análise da questão atinente à ilegitimidade passiva ali abordada seja feita pelo magistrado a quo.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023